Tribunal: STF
Processo: RHC 269876
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra decisão proferida pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.068.267/SP.
Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 7 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 1º, do Código Penal, “tendo o Conselho de Sentença afastado a qualificadora disposta no art. 121, § 2º, VIII, do CP”. 
O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu provimento ao apelo do Ministério Público para “anular a sentença de mérito por considerar a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos e determinou a realização de novo julgamento, nos termos do art. 593, III, "d", e § 3º, do Código de Processo Penal”. 
A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 

Conforme relatado, a defesa almeja o restabelecimento da sentença proferida em consonância com o veredicto do Conselho de Sentença, que afastou a aplicação da qualificadora do art. 121, § 2º, VIII, do Código Penal. 
O Tribunal de origem anulou a sentença proferida sob os seguintes fundamentos:

"11. Apesar das testemunhas presentes no local não confirmarem terem visto o manuseio da arma de fogo por parte do Acusado, verifica-se inconteste seu emprego na empreitada criminosa. 
12. As testemunhas são uníssonas ao relatar que os fatos ocorreram em frações de segundos e que, após escutarem o barulho do disparo da arma de fogo, puderam ver o Acusado se evadindo em seu veículo e a vítima agonizando no chão. Nesse sentido: 
[...] 
13. Por sua vez, os policiais que realizaram a prisão em flagrante delito do Acusado, relatam que o mesmo confirmou ter efetuado o disparo de arma de fogo contra a vítima e, inclusive, levou os agentes ao local onde a arma se encontrava e, assim, sendo apreendida. Nesse sentido: 
[...] 
14. Os Policiais Militares Gustavo Augusto Ferreira Valdez e Isabela Gomes De Paula, quando ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, na audiência realizada em 29 de março de 2022, narraram de forma harmônica e uníssona que, ao ser abordado, o próprio Réu disse que tinha tido uma briga com a vítima e que, como estava armado, acabou efetuando um disparo de arma de fogo contra ela, bem como que ele não estava machucado e lhes levou até o local onde ele tinha dispensado a arma do crime, conforme se verifica no inds. 240, fls. 245/246, corroborando com o depoimento prestado por seu colega de farda. 
15. Não fosse suficiente, o laudo pericial de: (a) exame em arma de fogo e munições (000213), atestou a capacidade da arma de produzir tiro e ter sido a sua numeração removida por “abrasão mecânica”, qualificando-a, consequentemente, como de uso restrito, na forma do art. 16, §1º, I da Lei nº 10.826/2003; (b) necrópsia (000229), confirmou ter sido a vítima morta através de “ação perfuro-contundente”. Vejamos: [...] 
16. Tem-se, portanto, como inconteste, a incidência, na hipótese, da qualificadora, de ordem objetiva, prevista no §2º, inciso VIII do art. 121 do CP (“com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido”), conforme prevê o art. 16, §1º, I da Lei nº 10.826/2003."

Extrai-se do trecho acima que o Tribunal de origem concluiu que o conjunto probatório acostado aos autos de origem revelou uma dinâmica fática incompatível com a decisão dos jurados, no que se refere ao afastamento da qualificadora do crime de homicídio prevista no art. 121, § 2º, VIII, do CP (emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido). Por essa razão, foi determinada a submissão do recorrente a nova sessão plenária de julgamento. A corte estadual, após análise minuciosa das provas produzidas no processo, registrou que:
[...]
Portanto, a versão apresentada pela defesa, de que não há prova segura de que o paciente praticou o crime munido de arma de fogo de uso restrito (art. 121, § 2º, VIII, do Código Penal), pois não foi demonstrado que a arma de fogo seria de uso restrito ou que pertencesse ao paciente e de que a anulação se apoiou indevidamente apenas em “confissão informal” colhida no momento da prisão em flagrante, mostra-se incompatível com os elementos constantes nos autos. 
Quanto à possibilidade de os Tribunais locais anularem decisões oriundas do Tribunal do Júri, cumpre ressaltar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que “a decisão tomada pelos jurados, ainda que não seja a mais justa ou a mais harmônica com a jurisprudência dominante, é soberana, conforme disposto no art. 5 º, XXXVIII, ‘c’, da Constituição Federal de 1988. Tal princípio, todavia, é mitigado quando os jurados proferem decisum teratológico, em manifesta contrariedade às provas coligidas nos autos, casos em que o veredito deve ser anulado pela instância revisora, com a submissão do réu a novo julgamento perante o Tribunal do Júri” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.678.102/BA, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 16/12/2024). 
Dessa forma, no presente caso, o Tribunal a quo demonstrou de maneira adequada a contradição existente entre o veredicto dos jurados, que afastou a qualificadora do homicídio pelo emprego de arma de fogo de uso restrito, e as provas testemunhais e técnicas constantes dos autos.
Não bastasse, destaca-se que rever o entendimento sobre a aplicação da referida qualificadora implicaria em revolvimento fático-probatório, que se mostra inviável pela via eleita.
[...]
Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus.

Neste Recurso Ordinário, alega-se, em síntese: “O Tribunal de Justiça anulou o julgamento por entender que a decisão dos jurados, ao afastar a qualificadora, foi ‘manifestamente contrária à prova dos autos’. Ocorre que, em verdade, o que houve foi uma indevida substituição do juízo de valor dos jurados pelo juízo de valor dos desembargadores”. Em razão disso, requer-se o provimento do recurso, “para restabelecer integralmente a soberana decisão do Tribunal do Júri, que afastou a qualificadora do art. 121, § 2º, inciso VIII, do Código Penal, com a consequente manutenção da sentença condenatória nos moldes em que foi originalmente proferida”. 
É o relatório. Decido. 

No presente caso, incide óbice ao conhecimento do recurso interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Redator p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013). 
Como bem apontado pelo Min. LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de Habeas Corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Min. ROSA WEBER. 
No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou de excepcionalidade. 
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 
Publique-se.
Brasília, 25 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente